Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-23.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002236-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUTON BULKA - ME - CNPJ: 20.776.271/0001-40 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (APELADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPREITADA - FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte autora se desincumbido de provar os fatos alegados na Petição Inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5.º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NEUTON BULKA – ME,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º
1002236-23.2017.8.11.0003,
proposta em desfavor de
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS EIRELI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ter restado comprovado a prestação de serviços por parte do apelante à apelada.

Menciona a apelante empreiteira que tinha contrato de exclusividade com a apelada mas que, esta colocou outros empreiteiros na mesma obra contratada e, com essa mudança arbitrária, teve mais despesas do que ganho, pugnando pela condenação da ré em danos materiais.

Ademais, requer seja a apelada condenada ao pagamento a título de indenização por danos morais, devendo ser sopesado para a medida o caráter pedagógico e punitivo da indenização.

Por fim, discorre acerca da gratuidade de justiça, reiterando sua incapacidade de arcar com os ônus sucumbenciais sem comprometer sua manutenção e continuidade.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1002236-23.2017.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, importa consignar que à parte apelante foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e § 3.º do artigo 99, do Código de Processo Civil, consoante Decisão anexa aos autos (id. 108071961).

Narra a parte autora ter celebrado contrato de empreitada com exclusividade para execução de obra civil no empreendimento Residencial Recanto do Parque, situado na cidade de Rondonópolis/MT, cujos serviços abrangeriam concretagem de lajes, içamento de lajes e concretagem de canaletas.

Contudo, aduz que o infortúnio se iniciou em razão ter sofrido furto de um motor gerador por culpa do funcionário da apelada que, ciente da situação, ordenou que fosse a prestação de serviço descontinuado, o que ocasionou prejuízo financeiro à apelante.

Diante do exposto, ingressou o apelante com a presente demanda, requerendo seja a construtora ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial por entender que não restou comprovada a conduta ilícita da ré bem como que não há prova segura de que tal adversidade teve o condão de macular a honra da parte autora.

Compulsando os autos, tem-se que, em que peses os argumentos aduzidos no Recurso de Apelação, não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem exarado na sentença recorrida, a parte autora apelante não se desincumbiu da imposição disposta no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, haja vista não ter comprovado o fato constitutivo de seu direito alegado.

Analisando detidamente o contrato anexo a Petição Inicial (id. 108071951), não restou comprovado que a apelante exerceria os serviços contratados de forma exclusiva, não tendo a construtora violado o pacto ao colocar outros empreiteiros na mesma obra.

No mesmo sentido, não há documentos aptos a comprovar que o furto do motor gerador alegado se deu por culpa do preposto da apelada, tendo sido juntado apenas o Boletim de Ocorrência n.º 2016.81580 (id. 108071952), não se passando de documento produzido unilateralmente.

Ainda, não tendo o autor não produzido qualquer prova acerca do dano moral que alegou ter experimentado, descabe imputar à apelada condenação pelos supostos danos extrapatrimoniais.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE TRAFEGO INTENSO - LEI 14.034/2020 -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1021731-20.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Assim, não tendo o autor se desincumbido de provar os fatos alegados na inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida a se impor.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021